Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-43.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014896-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Custas, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), VALDIR ADAMSKI - CPF: 274.864.861-72 (AGRAVANTE), AGRO NASCENTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.950.822/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO), NAIR ADAMSKI - CPF: 027.210.458-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EMBARGOS DE TERCEIRO
-
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
-
PEQUENO PRODUTOR RURAL
-
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA
-
PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA
-
RESTABELECIMENTO DA BENESSE
-
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro, pela qual foi revogado o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao agravante, pequeno produtor rural, sob o fundamento de existência de veículo automotor não declarado e suposta incompatibilidade entre a atividade rural exercida e a hipossuficiência alegada. O recorrente sustenta que o veículo indicado possui baixa definitiva junto ao DETRAN desde 2019, que sua atividade rural é voltada à subsistência familiar e apresenta baixa rentabilidade, bem como que o patrimônio imobilizado não revela liquidez apta ao custeio das despesas processuais. Requer o restabelecimento da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de patrimônio sem liquidez imediata e o exercício da atividade rural são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural; e (
ii
) estabelecer se houve demonstração concreta de alteração da capacidade financeira apta a justificar a revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, cuja superação exige prova concreta da capacidade financeira da parte.

4 -
O agravante comprova que o veículo apontado pelo juízo de origem possui baixa definitiva junto ao DETRAN desde 2019, circunstância que afasta a conclusão de ocultação patrimonial ou de riqueza aparente.

5 -
A mera existência de patrimônio imobilizado ou o exercício da atividade rural não afastam, por si sós, o direito à gratuidade da justiça, especialmente quando inexistente liquidez imediata para suportar os custos do processo.

6 -
As declarações de imposto de renda juntadas aos autos demonstram resultados líquidos inexpressivos e até prejuízos decorrentes da atividade rural de pequena escala, corroborando a alegada insuficiência financeira do agravante.

7 -
A exigência de recolhimento de custas processuais superiores a R$ 11.000,00, diante da comprovada fragilidade econômica do recorrente, configura restrição ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

8 –
A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração de alteração substancial da situação financeira anteriormente reconhecida, ônus do qual não se desincumbiu a parte contrária nem o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte.

A existência de patrimônio imobilizado ou o exercício da atividade rural não afastam, por si sós, o direito à gratuidade da justiça quando ausente liquidez imediata.

A revogação da gratuidade da justiça depende da demonstração de alteração substancial da situação econômica anteriormente reconhecida.

A imposição de custas processuais incompatíveis com a condição financeira da parte viola o direito fundamental de acesso à justiça.

Agravo de instrumento provido
para reformar a decisão agravada e restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Agravante VALDIR ADAMSKI, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
VALDIR ADAMSKI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro
.

Na origem, os E
mbargos de Terceiro Cível nº 1000908-38.2024.8.11.0092 foram ajuizados em face de AGRO NASCENTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
,
figurando NAIR ADAMSKI no polo ativo e VALDIR ADAMSKI como terceiro interessado.

No curso dos Embargos de Terceiro, o Juízo de origem determinou que o interessado comprovasse, de forma idônea, a manutenção dos requisitos da gratuidade da justiça.

Em resposta ao comando judicial, Valdir
Adamski
protocolou manifestação acompanhada de Carteira de Trabalho Digital, extrato pessoal do DETRAN, extratos bancários e certidão de inteiro teor do imóvel rural matriculado sob o nº 4.730.

O Juízo singular,

revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao Agravante, fundamentando-se em consulta ao sistema RENAJUD, que indicou a existência de veículo automotor não declarado, além de considerar que a atividade de produtor rural exercida pelo recorrente seria incompatível com a benesse. Ato contínuo, determinou o recolhimento das custas processuais, estimadas em R$ 11.640,00
(onze mil seiscentos e quarenta reais)
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta
:

Que o veículo FORD/FIESTA (placa JZR8526) identificado pelo juízo de origem encontra-se com baixa definitiva no DETRAN desde 29/07/2019, sendo considerado "inservível", conforme documento anexo;

Que sua atividade rural é de estrita subsistência familiar, apresentando resultados líquidos mínimos ou prejuízos nos últimos exercícios fiscais (2022 a 2024);

Que a existência de patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez financeira, e que o valor das custas compromete severamente seu sustento e de sua família;

A inexistência de alteração fática que justificasse a revogação do benefício outrora deferido.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para restabelecer a gratuidade da justiça.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões. (id.
366296360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia reside na manutenção ou revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido ao Agravante, produtor rural, diante de indícios de patrimônio apontados pelo magistrado de piso.

De início, cumpre destacar que o art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Embora tal presunção seja relativa (juris tantum), sua superação exige elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

No caso em tela, o fundamento central para a revogação foi a existência de um veículo via RENAJUD.

Todavia, o Agravante logrou demonstrar que o referido automóvel (Ford Fiesta) possui baixa por ser "inservível" desde o ano de 2019, o que esvazia o argumento de ocultação patrimonial ou de riqueza aparente.

Quanto à atividade rural, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a mera existência de patrimônio imobilizado ou o exercício da agricultura não afastam, por si só, o direito à gratuidade, especialmente quando demonstrada a ausência de liquidez imediata.

Nesse sentido, colaciono precedente recente desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Revogação. Ausência de prova de alteração da situação econômica. Recurso provido.

(...)

Tese de julgamento:

“
1. A revogação da gratuidade de justiça somente é válida quando baseada em elementos novos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência anteriormente reconhecida.

2. A parte que impugna a concessão da assistência judiciária gratuita tem o ônus de provar a suficiência financeira do beneficiário.

3.
A existência de patrimônio, por si só, não afasta a hipossuficiência se não evidenciar disponibilidade imediata de recursos para custear o processo
.”

(TJMT, RAI
1045852-76.2025.8.11.0000
, PRIMEIRA CAMARA CIVEL, RELATOR:
RICARDO GOMES DE
ALMEIDA, JULGADO EM 03/03/2026,

No mesmo sentido, a jurisprudência reforça que o pequeno produtor rural com bens desprovidos de liquidez faz jus ao benefício:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FORMULADA POR PESSOA NATURAL (ART. 99, § 3º, CPC). PEQUENO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(
...)

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

2. Pequeno produtor rural com atividade de baixa escala e bens desprovidos de liquidez faz jus à concessão da justiça gratuita
."

(TJMT, 1000967-42.2023.8.11.0098,
S
EGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REALTORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 03/09/2025).

As declarações de imposto de renda acostadas aos autos corroboram a tese recursal, demonstrando resultados líquidos inexpressivos e até prejuízos, o que é comum na atividade rural
do pequeno produtor,
sujeita a intempéries e variações de mercado.

Exigir o pagamento de mais de R$ 11.000,00
(onze mil reais)
a título de custas iniciais, sob tais circunstâncias, representaria nítido cerceamento ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Portanto, não havendo prova de alteração substancial da capacidade financeira do Agravante desde o deferimento inicial, e restando esclarecida a situação do veículo apontado pelo juízo, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Portanto, não havendo prova de alteração substancial da capacidade financeira do Agravante desde o deferimento inicial, e restando esclarecida a situação do veículo apontado pelo juízo, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada e restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Agravante VALDIR ADAMSKI, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026